Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733862-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: FRANCISCO MIRANDA DE SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposta contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733862-77.2022.8.07.0001, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Verifico que não consta a apresentação de contrarrazões pela parte executada, tampouco foi certificado o transcurso do prazo para sua apresentação. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este certifique acerca da apresentação ou não das contrarrazões por parte do executado. Realizadas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2023 14:54:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador